Tribunal: TJES
Processo: 5000868-11.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000868-11.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000868-11.2022.8.08.0037

RECORRENTES: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA e BANCO ITAUCARD S/A

RECORRIDO: MAGDA LUCIA MACOTA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DOS REQUERIDOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MAGDA LUCIA MACOTA
em face do
BANCO ITAUCARD S/A
e
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA,
aduzindo a requerente que possui cartão de crédito administrado pelos requeridos, sendo que não reconhece compras realizadas nas datas de 11, 25 e 26/10/2022 (Assaí Atacadista e Posto de Serviço Dieselmac). Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes no tocante às compras questionadas, além de danos morais.

Em contestação (ID 7660898), o 1º requerido destaca que as transações questionadas pela autora foram realizadas mediante aproximação/contacless, afastando qualquer hipótese de fraude ou falha na prestação dos serviços.

Em contestação (ID 7659978), a 2ª requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, traz defesa genérica no sentido de que a autora não comprovou os fatos alegados.

A sentença (ID 7660921) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos expostos na inicial, a fim de declarar a inexistência dos débitos nos moldes acima, determinando-se a reemissão da fatura, também nos moldes acima, exatamente como requerido na inicial.

Condeno as requeridas, ainda, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir da presente data
”.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID’s 7660923 e 7660929). A Samsung reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, destaca inexistir danos morais. Em caso de manutenção, postula pela redução do valor. O Banco Itaucard reitera a ausência de responsabilidade, postulando, da mesma forma, a redução dos danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7660933), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Samsung Eletrônica, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Após análise detida dos autos, verifico que as empresas recorrentes efetuaram cobranças acerca de débitos não contraídos pela Recorrida, na medida em que aduz nunca ter realizado compras junto à
Assaí Atacadista e Posto de Serviço Dieselmac
, assim, ante a impossibilidade de comprovação de fato negativo por parte da Autora, incumbe às Recorrentes comprovar a legitimidade das dívidas impugnadas, o que não ocorreu.

Vejamos o entendimento do juízo a quo em sua acertada sentença:

“No caso em tela, a parte autora nega ter efetuado as compras objeto desta ação. Nesse prisma, negada a relação jurídica pela parte autora, transfere-se ao réu o ônus de demonstrar a sua existência e regularidade, eis que aquela não pode ser compelida à produção de prova negativa.

Ocorre, entrementes, que os réus não se desincumbiram de seu ônus probatório, nem mesmo a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, alegado em defesa, que ficou apenas no campo da especulação.

Assim, repito, não tendo a parte requerida autora desincumbindo de seu ônus probatório, é de se declarar a ilegalidade das cobranças listadas pela autora”.

Resta caracterizada, portanto, a falha da prestação dos serviços dos recorrentes, que não comprovaram a regularidade das transações questionadas pela autora, sendo correta a declaração de inexistência de débito.

Além de ser cobrada indevidamente, constato que o nome da requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito (ID 7659981), o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os Requeridos a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)